Tribunal: TJDFT
Processo: 0002155-50.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002155-50.2018.8.07.0009 RECORRENTE: FELIPE GARCIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA DA PENA NA SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. 2. Declarações coerentes prestadas pela vítima tanto na delegacia como em juízo, corroboradas por depoimento testemunhal e laudo de exame de corpo de delito são suficientes para a condenação segura. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto), sendo certo que o ponto de partida deve ser a pena-base. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de prova acerca da prática do crime de ameaça, razão pela qual o pedido absolutório merece ser acolhido. Assevera que, no caso, o depoimento da vítima não encontra reforço em outros meios de prova, do que se depreende a aludida fragilidade de prova. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, lastreada nos elementos fático-probatórios dos autos assentou, verbis: “Declarações coerentes prestadas pela vítima tanto na delegacia como em juízo, corroboradas por depoimento testemunhal e laudo de exame de corpo de delito são suficientes para a condenação segura.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012